Tribunal: TRF3
Processo: 5002955-93.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
497/1327)

5002955-93.2025.4.03.6119

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002955-93.2025.4.03.6119

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: EZEQUIAS ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária distribuída em 29/04/2025, na qual a parte autora postula a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício por incapacidade temporária. A sentença proferida em 27/11/2025 julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando que as sequelas decorrentes de acidente acarretaram redução de sua capacidade laboral e requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sequela decorrente de amputação traumática da falange distal do segundo dedo da mão direita (não dominante) ocasionou redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial concluiu que a parte autora apresenta amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, com preservação da função de pinça e preensão manual, sem restrições de força, mobilidade ou destreza, inexistindo limitação funcional relevante para o desempenho de suas atividades habituais de auxiliar de produção.

5. Ademais, os registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstram que o segurado manteve vínculos empregatícios após o evento, exercendo a mesma atividade profissional, o que reforça a conclusão pericial acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa.

6. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, tenha firmado entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, permanece necessária a comprovação de redução da capacidade laborativa, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. Ausente demonstração de redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 86 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 416.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002955-93.2025.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EZEQUIAS ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação distribuída em 29/04/2025, na qual a parte autora postula a concessão do auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício por incapacidade temporária.

Foi realizado laudo médico pericial (Id 357817735).

A Juíza da 1a Vara Federal de Guarulhos/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 27/11/2025, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 357817743).

Houve interposição do recurso de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 03/03/2026.

Alega a parte autora que a vasta documentação acostada aos autos evidencia que ela permanece em tratamento, com sequelas funcionais que a impedem de exercer suas atividades habituais. Requer a reforma da r. sentença para que lhe seja concedido o auxílio-acidente desde a cessação do benefício por incapacidade temporária (Id 357817744).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.Do auxílio-acidente

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentando como sequela definitiva, perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.Do caso em análise

Após análise acurada dos autos, verifica-se que a parte autora, auxiliar de produção, alega que foi vítima de acidente em 20/09/2008, amputação traumática de falange dista de 2o dedo da mão direita (mão não dominante), apresentando dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, bem como perda de força e mobilidade.

Aduz que foi submetida a procedimento cirúrgico tendo recebido auxílio-doença por 09 meses e que sobrevieram sequelas do acidente que resultou na redução da sua capacidade laborativa.

Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença nos período de 05/10/2008 a 12/02/2009 e 27/05/2009 a 14/06/2009. Ademais, extrai-se dos autos que a parte autora continuou a exercer sua atividade habitual após o acidente, mantendo vínculo empregatício até a presente data (Id 357817618).

Para melhor elucidação da situação fática e jurídica da parte autora, o juízo a quo determinou a realização de perícia médica judicial.

O perito oficial verificou que não foram observadas no exame clínico criterioso, justificativas para queixas alegadas pela parte autora, e creditando seu histórico, concluiu pela evolução favorável para os males referidos.

Ainda, pontuou que considerando a atividade de auxiliar de produção, entende-se que não há incapacidade laboral para a função específica, tendo inclusive exercido a mesma atividade após a consolidação da sequela.

Assim, concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade para a atividade laboral nem limitação legalmente relevante segundo o Decreto 3.048/99.

Destaca-se (id. 357817735):

(...) Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

O autor afirma acidente doméstico, em 20/09/2008, com porta de aço apresentando amputação traumática de falange dista de 2o dedo da mão direita (mão não dominante) com necessidade de tratamento cirúrgico realizado no hospital H.M.U em Guarulhos/SP.

Doença ortopédica degenerativa e secundário a trauma sem associação a atividade laboral.

O autor apresenta amputação de falange distal de 2o dedo da mão direita sem sinais de atrofia e apagamento de pregas, portanto não há sinais de desuso do membro, realizado movimento de pinça e agarrar com a mão, a qual não é a dominante.

Não realiza quaisquer tipos de tratamento atualmente. Renovou a CNH sem quaisquer restrições.

(...)

O periciando, Auxiliar de Produção, apresenta:

• Sequela anatômica mínima: amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita (não dominante);

• Função preservada para pinça e preensão manual;

• Não apresenta restrição de força, destreza, mobilidade, coordenação ou velocidade manual;

• Não necessita de adaptação ou compensação para exercer suas funções habituais (...)

Em que pese as alegações da parte autora quanto à existência de incapacidade laborativa, a prova pericial produzida nos autos mostrou-se conclusiva no sentido da ausência de limitação, redução ou incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais. O laudo pericial foi claro ao reconhecer que, embora tenha ocorrido a consolidação das lesões oriundas do acidente, estas não resultaram em prejuízo funcional que justificasse o reconhecimento de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Outrossim, ainda que a parte autora sustente a existência de redução significativa de sua capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, verifica-se que a sequela apresentada encontra-se consolidada. Tal circunstância é corroborada pelo fato de que o demandante manteve vínculos empregatícios após o evento danoso, conforme demonstrado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), evidenciando, assim, a retomada de suas atividades profissionais habituais. Diante desse contexto, não restou caracterizada a existência de incapacidade laborativa parcial que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Não se nega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (Tema 416) de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do auxílio-acidente, o qual será devido ainda que mínima a lesão. Entretanto, a tese firmada também afirma que é necessária uma redução da capacidade laborativa. Assim, não constatada tal redução, inviável a concessão do benefício.

Assim, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. ART. 86 DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária distribuída em 29/04/2025, na qual a parte autora postula a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício por incapacidade temporária. A sentença proferida em 27/11/2025 julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando que as sequelas decorrentes de acidente acarretaram redução de sua capacidade laboral e requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sequela decorrente de amputação traumática da falange distal do segundo dedo da mão direita (não dominante) ocasionou redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial concluiu que a parte autora apresenta amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, com preservação da função de pinça e preensão manual, sem restrições de força, mobilidade ou destreza, inexistindo limitação funcional relevante para o desempenho de suas atividades habituais de auxiliar de produção.

5. Ademais, os registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstram que o segurado manteve vínculos empregatícios após o evento, exercendo a mesma atividade profissional, o que reforça a conclusão pericial acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa.

6. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, tenha firmado entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, permanece necessária a comprovação de redução da capacidade laborativa, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. Ausente demonstração de redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 86 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão